Tribunal: TJES
Processo: 0001286-15.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. NOTAS FISCAIS. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVA AUTÔNOMA DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido em ação regressiva de ressarcimento de danos, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 12.723,02 em razão de acidente de trânsito causado por este, que confessou ter cochilado ao volante e colidido com veículo estacionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência cronológica entre a entrega do veículo reparado e a emissão das notas fiscais retira a credibilidade da prova dos danos; (ii) estabelecer se a sub-rogação exige prova autônoma de pagamento bancário além da emissão de notas fiscais em nome da sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O direito da seguradora ou associação de proteção veicular de sub-rogar-se nos direitos do segurado contra o causador do dano possui fundamento no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do STF.

4)
A culpa do apelante é fato incontroverso, ante a admissão em Boletim de Ocorrência de que dormiu na condução do veículo, inexistindo respaldo para a tese de culpa concorrente em face de veículo regularmente estacionado.

5)
A emissão de notas fiscais em data posterior à entrega do veículo reflete prática comercial comum de faturamento após a execução do serviço, não infirmando a validade do conjunto probatório.

6)
A emissão de documentos fiscais diretamente em nome da associação apelada demonstra a assunção da obrigação financeira perante os fornecedores para a recomposição do patrimônio da associada lesada.

7)
O documento fiscal goza de presunção de veracidade e constitui prova idônea do prejuízo suportado, tornando desnecessária a exigência de comprovantes bancários adicionais para validar o direito de regresso.

8)
A manutenção da sentença é impositiva, pois o apelante não apresentou prova técnica capaz de derruir os valores apresentados e lastreados em documentos idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sub-rogação da seguradora ou associação nos direitos do segurado opera-se de pleno direito com a assunção do encargo de reparação do dano.

2. A divergência entre a data de entrega do bem e a emissão da nota fiscal não anula o valor probante do documento, por configurar prática contábil de faturamento posterior ao serviço.

3. A nota fiscal emitida em nome da sub-rogada é prova suficiente do desembolso e da extensão dos danos, sendo prescindível a apresentação de comprovantes de transações bancárias.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 346, 349 e 786; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 509, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; TJSP, AC 1012658-74.2021.8.26.0011, j. 15.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001286-15.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANO RAMOS

APELADO: HELP VIX SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. NOTAS FISCAIS. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVA AUTÔNOMA DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido em ação regressiva de ressarcimento de danos, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 12.723,02 em razão de acidente de trânsito por ele causado, confessando ter cochilado ao volante e colidido com veículo estacionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência cronológica entre a entrega do veículo reparado e a emissão das notas fiscais retira a credibilidade da prova dos danos; (ii) estabelecer se a sub-rogação exige prova autônoma de pagamento bancário além da emissão de notas fiscais em nome da sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O direito da seguradora ou associação de proteção veicular de sub-rogar-se nos direitos do segurado contra o causador do dano possui fundamento no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do STF.

4)
A culpa do apelante é fato incontroverso, ante a admissão em Boletim de Ocorrência de que dormiu na condução do veículo, inexistindo respaldo para a tese de culpa concorrente em face de veículo regularmente estacionado.

5)
A emissão de notas fiscais em data posterior à entrega do veículo reflete prática comercial comum de faturamento após a execução do serviço, não infirmando a validade do conjunto probatório.

6)
A emissão de documentos fiscais diretamente em nome da associação apelada demonstra a assunção da obrigação financeira perante os fornecedores para a recomposição do patrimônio da associada lesada.

7)
O documento fiscal goza de presunção de veracidade e constitui prova idônea do prejuízo suportado, tornando desnecessária a exigência de comprovantes bancários adicionais para validar o direito de regresso.

8)
A manutenção da sentença é impositiva, pois o apelante não apresentou prova técnica capaz de derruir os valores apresentados e lastreados em documentos idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sub-rogação da seguradora ou associação nos direitos do segurado opera-se de pleno direito com a assunção do encargo de reparação do dano.

2. A divergência entre a data de entrega do bem e a emissão da nota fiscal não anula o valor probante do documento, por configurar prática contábil de faturamento posterior ao serviço.

3. A nota fiscal emitida em nome da sub-rogada é prova suficiente do desembolso e da extensão dos danos, sendo prescindível a apresentação de comprovantes de transações bancárias.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 346, 349 e 786; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 509, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; TJSP, AC 1012658-74.2021.8.26.0011, j. 15.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a controvérsia gravita em torno da responsabilidade civil do apelante em ressarcir a empresa de proteção veicular (apelada) pelos custos de reparo no veículo de sua associada, após colisão causada pelo recorrente que, conforme admitido em Boletim de Ocorrência, cochilou ao volante.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a culpa do réu é inequívoca e que os danos materiais foram devidamente comprovados pelas notas fiscais acostadas aos autos.

Cinge-se a controvérsia a definir se a divergência de datas entre o termo de entrega do veículo e a emissão das notas fiscais retira a credibilidade da prova documental, e se há necessidade de prova autônoma de pagamento para autorizar a sub-rogação.

De início, registre-se que o direito da seguradora sub-rogar-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na
Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal
, que assim dispõe: “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Como se depreende, a sub-rogação opera-se de pleno direito com o pagamento da indenização ao segurado, transferindo ao segurador todos os direitos e ações que a este caberiam contra o autor do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

É de se conferir:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. COLISÃO VEICULAR. PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO. PROVA DO DESEMBOLSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Geraldo Sartório contra sentença que, em ação regressiva proposta por seguradora, julgou procedentes os pedidos e o condenou ao pagamento de R$ 11.131,00 a título de ressarcimento de danos materiais. A controvérsia envolve acidente de trânsito no qual o veículo do apelante colidiu com o automóvel segurado, ocasionando perda total do bem. A responsabilidade do apelante pelo acidente não é objeto de impugnação no recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a seguradora demonstrou, de forma suficiente, os prejuízos decorrentes do sinistro, especialmente quanto à prova do pagamento da indenização ao segurado e à comprovação da perda total do veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR
A sub-rogação prevista no artigo 786 do Código Civil confere à seguradora o direito de regresso contra o causador do dano, limitado ao montante efetivamente desembolsado a título de indenização securitária
. A seguradora demonstrou o pagamento da quantia de R$ 13.131,00 ao segurado, valor correspondente ao estipulado na Tabela Fipe, deduzindo-se o montante obtido com a venda do salvado (R$ 2.000,00), resultando no prejuízo líquido de R$ 11.131,00. A baixa do registro do veículo no Detran, acompanhada de laudo técnico indicando a perda total, constitui prova suficiente para demonstrar a gravidade do dano ao veículo segurado, em conformidade com o artigo 2º da Resolução Contran nº 967/2022.
O verbete da Súmula nº 188 do STF reforça o entendimento de que o segurador pode pleitear ressarcimento pelo valor efetivamente pago ao segurado. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece que, em ações regressivas, a prova do desembolso da indenização pelo segurador é suficiente para demonstrar o prejuízo, não sendo necessária a comprovação de outros elementos além da sub-rogação e do valor pago
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A seguradora, ao efetuar o pagamento da indenização securitária ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, limitado ao valor efetivamente pago. A baixa do registro do veículo junto ao Detran, acompanhada de laudo de perda total, constitui prova suficiente da extensão dos danos materiais. Em ação regressiva de ressarcimento, a comprovação do desembolso da indenização ao segurado é suficiente para demonstrar o prejuízo suportado pela seguradora. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 786 e 349; Resolução Contran nº 967/2022, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; Acórdão 1859132, 07330705420218070003, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, TJDFT, j. 07.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 0037810-16.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.02.2023. (TJES, Número do processo: 0012321-17.2019.8.08.0030; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 21/02/2025)

No caso, observa-se que a culpa do apelante é fato incontroverso, uma vez que reconhecera ter dormido na condução do veículo VW Gol, vindo a colidir com o automóvel VW Crossfox que se encontrava regularmente estacionado.

A tese de culpa concorrente baseada na largura da via não encontra respaldo jurídico, pois o dever de cuidado do condutor em movimento é absoluto, sobretudo em relação a obstáculos ou veículos estáticos.

No que tange à alegada contradição de datas, entendo que a insurgência não prospera.

A circunstância de as notas fiscais (fls. 27/29) terem sido emitidas em 20/12/2018, enquanto o termo de entrega do veículo (fls. 33) data de 14/12/2018, reflete prática comercial corriqueira de faturamento posterior à execução do serviço.

A prestação do serviço e a entrega do bem reparado precedem, logicamente, o fechamento contábil e a respectiva emissão do documento fiscal, não havendo qualquer mácula que invalide o conteúdo probatório.

Ademais, é imperioso ressaltar que a emissão dos documentos fiscais ocorrera diretamente em nome da apelada (
Help Vix
), demonstrando que esta assumira a obrigação financeira perante os fornecedores para a recomposição do patrimônio da cliente lesada.

A emissão da nota fiscal em nome da empresa sub-rogada é prova suficiente da assunção do encargo, tornando desnecessária a exigência de comprovantes bancários adicionais para validar o direito de regresso, uma vez que o documento fiscal goza de presunção de veracidade quanto ao faturamento da operação,

in verbis:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. DELIMITAÇÃO DO DANO.
DEMONSTRAÇÃO DE NOTA FISCAL PARA COMPROVAR O CONSERTO DO AUTOMÓVEL E AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTOVAS. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA
. DESNECESSIDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS. COLISÃO NA TRASEIRA DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AUTORA . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
No caso, suficiente para a delimitação do dano, a juntada de nota fiscal que possui valor probatório idôneo a comprovar o conserto do automóvel 2021, bem como aquisição de peças automotivas
, cujo bem de propriedade da autora sofreu colisão na traseira provocada pelo réu. O valor probante conferido ao citado documento, afastou, na hipótese em julgamento, a apresentação de orçamentos, havendo segurança ampla e bem demonstrada do valor que foi gasto para a reparação das avarias. (TJ-SP - AC: 10126587420218260011 SP 1012658-74.2021.8.26 .0011, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 15/06/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022)

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, pois os danos materiais estão lastreados em documentos idôneos que guardam nexo de causalidade direto com a colisão narrada, não tendo o apelante apresentado qualquer prova técnica capaz de derruir os valores apresentados.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em virtude do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.